Tribunal: TJBA
Processo: 8032411-44.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032411-44.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO BOAVENTURA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JURANDI BATISTA PEREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. ADPF 616. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

PROCESSO:
8032411-44.2020.8.05.0001
ANO:
2024

SÚMULAS/PRECEDENTES

STF, ADPF 616
: Reconhecimento de prerrogativas processuais diferenciadas para empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais;
TJ-BA, Apelação Cível 0517897-05.2019.8.05.0001
: Rompimento de adutora da EMBASA, suspensão do fornecimento de água por 07 (sete) dias. Prescrição trienal reconhecida nos termos do
art. 206, § 3º, V, do Código Civil
;
TJ-BA, Agravo de Instrumento 8017752-33.2020.8.05.0000
: Falha na prestação de serviços de fornecimento de água pela EMBASA. Ação ajuizada fora do prazo de 3 anos, reconhecendo-se a prescrição.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por João Boaventura dos Santos e outros contra sentença da 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que extinguiu com resolução de mérito ação de indenização por danos morais. Os autores buscavam reparação pela interrupção no fornecimento de água por 7 dias, ocorrida em decorrência do rompimento de uma adutora durante obras executadas pela Companhia do Metrô da Bahia. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição trienal (art. 206, §3º, V, do Código Civil), extinguindo o processo com base no art. 487, II do CPC, e condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade devido à gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir o prazo prescricional aplicável à ação de indenização por danos morais
decorrente de
falha na prestação de serviços de fornecimento de água
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Prazo Prescricional Aplicável
: O prazo prescricional aplicável às ações de reparação civil por falha na prestação de serviços é o
trienal
, conforme o disposto no
art. 206, § 3º, V, do Código Civil
, e não o prazo quinquenal previsto no
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. Esse entendimento foi consolidado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que distingue as hipóteses de responsabilidade por vícios do produto ou serviço (prazo de 5 anos) da reparação de danos decorrentes de falha na prestação do serviço (prazo de 3 anos).
6.
Natureza da Relação Jurídica
: Embora a relação entre as partes seja uma relação de consumo, o regime jurídico aplicável é o do Código Civil no que se refere ao prazo prescricional, consoante orientação reiterada pelo STJ.
7.
Data dos Fatos e Ajuizamento da Ação
: No presente caso, o evento danoso ocorreu em
01/04/2015
e a ação foi ajuizada apenas em
31/03/2020
, ou seja, fora do prazo de 3 (três) anos, o que autoriza o
reconhecimento da prescrição
.
8.
Aplicação da ADPF 616
: Deve-se observar o afastamento mitigado do CDC nas relações com a
EMBASA
, em atenção ao entendimento da
ADPF 616 do STF
, que assegura às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais o tratamento jurídico diferenciado, inclusive a submissão ao regime de precatórios. Tal entendimento reforça a inaplicabilidade do prazo quinquenal previsto no
CDC
no caso concreto.
9.
Precedentes
: O entendimento ora adotado encontra-se alinhado com decisões do próprio TJ-BA e do STJ, conforme exemplificado pelos julgados:
TJ-BA, Apelação Cível 0517897-05.2019.8.05.0001
: Rompimento de adutora da EMBASA, suspensão do fornecimento de água por 07 (sete) dias. Prescrição trienal reconhecida nos termos do
art. 206, § 3º, V, do Código Civil
;
TJ-BA, Agravo de Instrumento 8017752-33.2020.8.05.0000
: Falha na prestação de serviços de fornecimento de água pela EMBASA. Ação ajuizada fora do prazo de 3 anos, reconhecendo-se a prescrição.

Honorários Advocatícios Recursais
: Ante o não provimento do recurso, impõe-se a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, majorados para
15% sobre o valor da causa
, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
, com a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo
:

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto por João Boaventura dos Santos e outros, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Tese de Julgamento
:

"1. O prazo prescricional aplicável à ação de reparação por danos morais decorrente de falha na prestação de serviços é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, mesmo nas relações de consumo regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC)."

"2. A ADPF 616 estabelece o afastamento mitigado da aplicação do CDC em relação à Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, dada a sua condição de empresa estatal prestadora de serviços públicos essenciais em regime não concorrencial."

ACÓRDÃO
ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade e pelos fundamentos constantes
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
João Boaventura dos Santos, Cátia Maria de Souza Pereira, Eliana dos Santos de Jesus e Eliane Conceição Lopes Neris
, mantendo-se a sentença recorrida nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta Convocada/Relatora